Tribunal: TJES
Processo: 5002792-20.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-20.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO: NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE 40 MG – 2 AMPOLAS POR MÊS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação que pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado (Adalimumabe 40 mg, 2 ampolas mensais), sob alegação de imprescindibilidade para tratamento de doença grave e ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública. A sentença reconheceu a procedência do pedido, fundamentando-se na observância do direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que motivou a interposição de recurso pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do medicamento requerido; e (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos essenciais à saúde da população.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado que o medicamento pleiteado é indispensável ao tratamento da enfermidade da parte autora, com base em relatório médico devidamente fundamentado e receituário emitido por profissional habilitado, atendendo às diretrizes do STJ (Tema 106) e aos requisitos técnicos aplicáveis.
4. A responsabilidade solidária entre os entes públicos para o fornecimento de tratamentos essenciais, assegurada pelo art. 196 da CF e pela jurisprudência do STF (Tema 793), respalda a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não padronizado pode ser determinado pelo Poder Judiciário, desde que preenchidos os requisitos técnicos e médicos exigidos para a sua concessão.”
2. A responsabilidade solidária entre os entes públicos abrange o fornecimento de medicamentos essenciais, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106
e 1234,
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015, TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2070815-85.2023.8.26.0000 Penápolis, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002792-20.2023.8.08.0038

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDA: NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE 40 MG – 2 AMPOLAS POR MÊS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação que pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado (Adalimumabe 40 mg, 2 ampolas mensais), sob alegação de imprescindibilidade para tratamento de doença grave e ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública. A sentença reconheceu a procedência do pedido, fundamentando-se na observância do direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que motivou a interposição de recurso pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do medicamento requerido; e (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos essenciais à saúde da população.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado que o medicamento pleiteado é indispensável ao tratamento da enfermidade da parte autora, com base em relatório médico devidamente fundamentado e receituário emitido por profissional habilitado, atendendo às diretrizes do STJ (Tema 106) e aos requisitos técnicos aplicáveis.
4. A responsabilidade solidária entre os entes públicos para o fornecimento de tratamentos essenciais, assegurada pelo art. 196 da CF e pela jurisprudência do STF (Tema 793), respalda a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não padronizado pode ser determinado pelo Poder Judiciário, desde que preenchidos os requisitos técnicos e médicos exigidos para a sua concessão.”
2. A responsabilidade solidária entre os entes públicos abrange o fornecimento de medicamentos essenciais, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106
e 1234,
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015, TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2070815-85.2023.8.26.0000 Penápolis, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação iniciada por

NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, visando o fornecimento para si do medicamento ADALIMUMABE 40 MG – 2 AMPOLAS POR MÊS
,
indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Em sede de defesa, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(ID 11370816)
alegou a
competência entre os entes no fornecimento do pedido, auxiliando o magistrado na correta aplicação do Tema 793 do STF, sob pena de violação do art. 927, III, do CPC.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 11370818)
o Estado do Espírito Santo suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial estadual para julgamento da demanda, pelo fato de os medicamentos não serem padronizados, ensejando na necessária inclusão da União no polo passivo. No mérito, alegou a ausência de comprovação da ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS. Como teses subsidiárias, alegou a necessidade de substituição dos medicamentos para fármacos fornecidos pelo SUS, bem como de direcionamento da obrigação ao Município requerido ou a condenação do referido ente ao ressarcimento das despesas custeadas pelo Estado. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID 11370834), resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

A Municipalidade interpôs recurso inominado (ID 11370840), preliminarmente suscitou a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade da União no polo passivo. Em suas razões, basicamente reiterou os mesmos argumentos de sua contestação.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 11370846), buscando a reforma da sentença, sustentando a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, considerando a tutela provisória incidental deferida pelo STF (Tema 1234). Aduz que o medicamento ADALIMUMABE 40mg está padronizado no SUS e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cabendo à União sua aquisição e financiamento, conforme as regras de repartição de competências do SUS, destacadas em vermelho no quadro ilustrativo abaixo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

De plano, verifico que ambos os recorrentes alegam a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, sob o argumento de que, em se tratando de medicamentos não padronizados, e em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser obrigatoriamente incluída no polo passivo, de modo que a competência será atraída para Justiça Federal.

Ocorre que, muito embora se trate de medicamentos não padronizados, mostra-se despicienda a inclusão da União no polo passivo desta demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. Digo isso porque, em 17 de abril de 2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso, sendo referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que:

"(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (...)". (grifei).

Dessa maneira, não há que se falar em deslocamento da competência para Justiça Federal, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de incompetência levantada pela parte ré.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento, o qual a parte autora comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do medicamento.

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, entendo que não assiste razão aos recorrentes, pois
restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento, observados os documentos médicos juntados, a autora comprova o seu delicado estado de saúde e a necessidade do uso do medicamento pleiteado, sendo prescrito pelo médico especialista em cirurgia de joelho que o acompanha (ID 11370802, pág. 01) , Dr. André Batista Mol – CRM/ES 13.430. Confira-se:

Diz o laudo de fl. 01:

Assim, acertadamente entendeu o juízo sentenciante, ao determinar o fornecimento do medicamento pretendido.

Para corroborar, calha trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Artropatia Psorisíaca – Fornecimento de medicamento. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pleito de gratuidade de justiça formulado pelo autor não apreciado na origem – Agravante que comprovou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais – Gratuidade deferida. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – Decisão agravada que determinou a inclusão da União como ré da ação – Descabimento – Responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao direito à Saúde – Aplicação do Tema 793 do STF – Decisão reformada. Fornecimento do MEDICAMENTO Adalimumabe ou de seu biossimilar (Idacio) – PEDIDO ALTERNATIVO –
Agravante que faz jus ao recebimento da medicação – Medicamento Adalimumabe que era fornecido pelo SUS ao paciente,
mas teve a dispensação interrompida – Substituição, pelo SUS, do fármaco Adalimumabe pelo seu biossimilar (Idacio) – Agravante que pretende o fornecimento de qualquer um dos dois fármacos, conforme indicação médica – Medicamentos padronizados – Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ –
Agravante que demonstrou a necessidade do uso dos fármacos – Decisão reformada para determinar que seja fornecido o medicamento Adalimumabe ou seu biossimilar (Idacio). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2070815-85.2023.8.26.0000 Penápolis, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2023)

Por tanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Por fim, considero que a presente sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 às Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)